Tribunal: TJSP
Processo: 2060777-19.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Planos de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL – Sentença de improcedência - Apelo pendente de julgamento - Pretendida permanência em plano de saúde a ex-empregado e dependentes e manutenção de modelo de custeio anteriormente em vigor, diante alegação de reajuste abusivo – Existência de carteiras distintas para membros da ativa e aposentados ou demitidos, custeadas a partir de regimes de contribuição diferentes

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL – Sentença de improcedência - Apelo pendente de julgamento - Pretendida permanência em plano de saúde a ex-empregado e dependentes e manutenção de modelo de custeio anteriormente em vigor, diante alegação de reajuste abusivo – Existência de carteiras distintas para membros da ativa e aposentados ou demitidos, custeadas a partir de regimes de contribuição diferentes - Ausência dos requisitos previstos no artigo 1.012, §4o, do NCPC - Probabilidade do direito invocado ou risco de dano grave ou de difícil reparação não demonstrados - TUTELA INDEFERIDA.